Tribunal: TJSP
Processo: 2269130-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão colegiada que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, em razão da deserção pela falta de recolhimento das custas processuais, após o decurso do prazo de regular intimação do advogado da agravante – Inteligência do artigo 1.007, §2o do Código de Processo Civil – Desnecessidade de nova intimação.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2269130-
98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante DORA
GALVÃO MEDINA e Interessado CLODOALDO MEDINA (ESPÓLIO), é agravado
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2269130-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 19507
AGRAVO INTERNO no 2269130-98.2019.8.26.0000/50000
Agravante: DORA GALVÃO MEDINA
Agravado: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Interessados: CLODOALDO MEDINA (ESPÓLIO) E OUTROS.
FORO DE ARARAQUARA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão
colegiada que não conheceu de recurso de agravo de
instrumento, em razão da deserção pela falta de
recolhimento das custas processuais, após o decurso
do prazo de regular intimação do advogado da
agravante
Inteligência do artigo 1.007, §2o do
Código de Processo Civil Desnecessidade de nova
intimação.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão de fls.215/219 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento
interposto, em razão da deserção, uma vez que, apesar de intimada, não
providenciou o recolhimento das custas processuais inerentes ao manejo do
recurso.
Em suas razões alega que a ausência de
recursos financeiros não pode ser óbice ao duplo grau de jurisdição e, além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2269130-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
deve ser considerado que o valor do preparo se tornou demasiadamente
oneroso, em razão da multiplicidade de agravos semelhantes visando discutir
créditos tributários manifestamente prescritos. Pugna pela reforma da decisão
para o fim de conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os argumentos expendidos pela agravante não
podem ser acolhidos, uma vez que regularmente intimada com o fim específico
de atender ao disposto às fls.190, no prazo improrrogável de cinco dias úteis,
quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 213.
O recurso, portanto, é deserto, nos exatos
termos do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil.
Nesse sentido tem sido o entendimento desta
E. 15a Câmara de Direito Público, confira-se:
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA - ITBI - EXERCÍCIO DE 2015 - MUNICÍPIO DE
CORONEL MACEDO - Ausência de recolhimento das custas para
intimação pessoal da Fazenda Pública para oferecimento de
contraminuta - Inércia da agravante, embora intimado para efetuar
o recolhimento - Não conhecimento do recurso - Precedentes
dessa C. Câmara Recurso não conhecido.” (agravo de
instrumento no 2135200-52.2017.8.26.0000, Relator Eurípedes
Gomes Faim Filho, Comarca de Itaquarituba, julgado em
06.10.2017). “RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL - Interposição
contra decisão que indeferiu o processamento de recurso de
Agravo de Instrumento por falta de recolhimento da importância
relativa à guia FEDTJ, consoante disposto na Lei Estadual no
11.608/03 e Provimento no 833/04 - Providência determinada em lei
e da qual a parte foi regularmente intimada - Descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2269130-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
comando legal que leva ao não conhecimento do agravo -
Precedentes
desta
Câmara
-
Decisão
mantida
Recurso
desprovido.”
(agravo
regimental
no
2203663-17.2015.8.26.0000/50000, Relator Fortes Muniz , Comarca
de Ribeirão Preto, julgado em 29.09.2016) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Exceção de Pré- executividade IPTU do exercício
de 2007 - Alegação de prescrição - Ausência do recolhimento das
custas necessárias para intimação da agravada, mesmo após
intimada - Desídia dos agravantes que impõe o não conhecimento
do agravo - Agravo não conhecido.” (agravo de instrumento no
2247492-48.2015.8.26.0000, Relator Eutálio Porto, Comarca de
Caraguatatuba, julgado em 11.02.2016)”.
Por tais fundamentos, a decisão agravada fica
mantida tal como posta.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR